Tribunal: TJSP
Processo: 1025178-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA LEI ESTADUAL 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NECESSIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

ICMS – MULTA PUNITIVA SUPERIOR A QUATRO VEZES O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO – EFEITO CONFISCATÓRIO CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025178-08.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado E & G EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES - EPP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.877
APELAÇÃO CÍVEL No 1025178-08.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: E & G EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA

ICMS

INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA
DA
LEI
ESTADUAL
13.918/09

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
ÓRGÃO ESPECIAL APLICAÇÃO DA TAXA SELIC

NECESSIDADE

ORDEM
CONCEDIDA

SENTENÇA CONFIRMADA.
ICMS MULTA PUNITIVA SUPERIOR A QUATRO
VEZES O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO EFEITO
CONFISCATÓRIO CARACTERIZADO
ORDEM
CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por E & G
Empreendimentos e Construções Ltda. contra ato da Procuradora Geral
do Estado, concedida a ordem pela r. sentença de fls. 71/75 “para
determinar ao impetrado: i) a obrigação de promover a revisão do débito
fiscal discutido nos autos, considerando-se como taxa de juros de mora
índices não superiores à Taxa SELIC; e ii) redução da multa punitiva a
100% do valor principal atualizado”.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 74, soma-se apelo da
Fazenda do Estado, buscando a inversão do resultado, sustentando em
suma que a taxa de juros não afeta a obrigação tributária principal, que é
possível a incidência de juros moratórios sobre a multa punitiva, que não
tem caráter confiscatório, atacando ainda a pretensa compensação de
valores.
Recurso voluntário regularmente processado, decorrendo “in
albis” o prazo para resposta (certidão de fls. 112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Por agitar questões que não foram objeto da decisão
monocrática, o recurso voluntário será conhecido apenas em parte, não
comportando acolhida, assim como o oficial.
Quanto aos juros moratórios aplicáveis, devem ser
prestigiados os fundamentos expendidos pelo Desembargador Rebouças
de Carvalho no julgamento da Apelação no 4008972-71.2013.8.26.0506,
cuja pertinência dispensa qualquer acréscimo: “o artigo 96, inciso II, da
Lei Estadual no 6.374/89, na redação conferida pela Lei no 13.918/09,
assim prevê a multa e os juros de mora incidentes sobre o os débitos
fiscais:
“Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa,
aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica
sujeito a juros de mora, que incidem:
[...]
II - relativamente à multa aplicada nos termos do
artigo 85 desta lei, a partir do segundo mês
subsequente ao da lavratura do auto de infração.
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze
décimos por cento) ao dia.
§ 2o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na
data do pagamento do débito fiscal, incluindo-se
esse dia.
§ 3o - Na hipótese de auto de infração, pode o
regulamento dispor que a fixação do valor dos juros
se faça em mais de um momento.
§4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste
artigo, poderão ser reduzidos por ato do Secretário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Fazenda, observando-se como parâmetro as
taxas médias pré-fixadas das operações de crédito
com recursos livres divulgadas pelo Banco Central
do Brasil. § 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de
juros prevista neste artigo poderá ser inferior à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.”
Como se vê, com a edição da Lei Estadual no 13.918/09, a
taxa de juros de mora incidente sobre débitos tributários de ICMS foi
fixada em 0,13% ao dia, que resulta na incidência de juros no patamar de
3,9% ao mês e 46,8% ao ano.
Dai porque, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-
61.2012.8.26.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação
dada pelo Fisco Estadual à Lei 13.918/09, e decidiu que a aplicação de
taxa de juros sobre o imposto ou a multa não deve exceder à Selic:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE

Arts. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09 Nova
sistemática de composição dos juros da mora para
os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13%
ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário
da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC Juros moratórios e correção monetária dos
créditos
fiscais
que
são,
desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário Ambos os ramos do Direito que estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em
que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF
§§ 1o a 4o do referido
preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa de correlação entre normas gerais e
suplementares, pelos quais a União produz normas
gerais
sobre
Direito
Financeiro
e
Tributário,
enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas
normas STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-
membros não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o
mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442)
CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas,
impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a
incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não
dispuser de modo diverso”
Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros
no âmbito dos tributos federais que, destarte,
também se insere no plano das normas gerais de
Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular,
a atuação legislativa dos Estados e do DF Padrão
da taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a
partir da edição da Lei no 9.250/95, não podendo
então ser extrapolado pelo legislador estadual

Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir
que
o
contribuinte
inadimplente
possa
ser
beneficiado com vantagens na aplicação dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente
captado pelo ente público para cumprir suas funções
Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro
lado,
contraria
a
razoabilidade
e
a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede
de tributação agir imoderadamente Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio
STF
na
ADI
no 442
Legislação paulista
questionada que pode ser considerada compatível
com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que
na atualidade engloba a correção monetária), seja
igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo
fim
Tem lugar, portanto, a declaração de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em
causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo
que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedência parcial
da arguição.” (Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000,
Rel.
Des.
PAULO
DIMAS MASCARETTI, j. 27 de fevereiro de 2013).
Desta feita, ante o entendimento emanado no voto condutor
supra, deve ser afastada a incidência dos juros fixados pela Lei Estadual
no 13.918/09, e aplicada a taxa de juros não excedente àquela cobrada
nos tributos federais, ou seja, Taxa SELIC.”
No que tange à penalidade aplicada, a jurisprudência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Suprema Corte é no sentido de que o princípio da vedação do confisco,
previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, também se aplica
às multas, de que é exemplo o julgamento proferido no Ag. Reg. no
Recurso Extraordinário 637.717, relator o Ministro Luiz Fux, em hipótese
em que o fisco do Estado de Goiás, pretendia impor pena de cento e
quarenta por cento.
Mas a mesma Corte firmou entendimento de que “Não tem
caráter confiscatório a multa fiscal que não ultrapassa o percentual de
100% (cem por cento) do valor do tributo devido” (Recurso Extraordinário
775.878-RS, relator o Ministro Roberto Barroso).
E no caso dos autos, é possível verificar o abuso praticado
pelo fisco, ao exigir multa mais de quatro vezes superior ao valor do
tributo.
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR